Tribunal: TJDFT
Processo: 0763877-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 636.331/RJ. CONVENÇÕES DE MONTREAL E VARSÓVIA. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS DECORRENTES DE VOO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. A embargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão no julgamento do recurso. Ainda, prequestiona a matéria.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. Além disso, o acórdão é expresso em relação à falha na prestação do serviço que culminou na indenização por danos morais. Quanto ao artigo 741 do Código Civil, que o embargante menciona em suas razões, ele não dá razão para indeferimento de pedidos por danos morais, por tudo que foi explicado no acórdão recorrido (tópicos 7,8 e 9). “No caso em tela, no trajeto de ida (São Paulo/Nova Iorque, com escala em Lima), a recorrida foi reacomodada em voo diverso, sem prévia comunicação, além de sentar em poltrona não reclinável, não atendendo a recorrente as condições prometidas e contratadas inicialmente. No trecho de volta houve alteração dos voos, dependendo a recorrida se deslocar de um aeroporto para outro em um ônibus na cidade de São Paulo, o que acarretou na chegada ao seu destino final somente após mais de quinze horas daquele previsto na passagem aérea contratada a princípio. Não bastasse, perdeu um dia de serviço no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Portanto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e a hipótese de configuração do dano moral, passível de indenização, pois incontroversas as angústias e situações que extrapolam o conceito de mero aborrecimento do cotidiano”.
6. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
7. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
8. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.